Tribunal: CARF
Processo: 12585.000204/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos no regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica - entendimento emanado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR e Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA
Incumbe ao sujeito passivo, na forma da legislação em vigor, demonstrar por meio de documentação contábil idônea a existência do direito creditório informado em declaração de compensação e/ou pedido de ressarcimento. Não havendo indicação nos argumentos da recorrente quanto aos elementos a serem considerados como essenciais e relevantes nos serviços glosados, nem mesmo provas de sua imprescindibilidade nas atividades da empresa, fica prejudicada a revisão da glosa por ausência de subsídios meritórios.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000204/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.968 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
ARACRUZ CELULOSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos no regime não
cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica - entendimento emanado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR e
Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA
Incumbe ao sujeito passivo, na forma da legislação em vigor, demonstrar por
meio de documentação contábil idônea a existência do direito creditório
informado em declaração de compensação e/ou pedido de ressarcimento. Não
havendo indicação nos argumentos da recorrente quanto aos elementos a serem
considerados como essenciais e relevantes nos serviços glosados, nem mesmo
provas de sua “imprescindibilidade” nas atividades da empresa, fica
prejudicada a revisão da glosa por ausência de subsídios meritórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reverter as glosas de créditos nos termos do Relatório fiscal decorrente da
diligência, mantendo-se as glosas contidas na planilha do Anexo 01 do mesmo relatório. Vencido
o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que dava provimento em menor extensão, para afastar o
direito ao desconto de créditos relativos aos dispêndios com formação e conservação de
florestas.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000204/2010-86
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.968 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000204/2010-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório formulado pela Delegacia Regional de Julgamento
que o elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Cuidam os autos de Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins Não Cumulativa
(associado à Declaração de Compensação Dcomp), vinculado à receita de exportação,
apurado no 3o trimestre do ano calendário de 2007.
Irresignada com a homologação parcial da compensação, em virtude do reconhecimento
parcial do crédito pleiteado, a interessada oferece manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, que:
Preliminarmente, suscita-se a nulidade do despacho decisório, dada a ausência de
especificação dos créditos glosados, bem como diante do espúrio não
reconhecimento de créditos admitidos pelo próprio despacho decisório. Revela-
se, assim, eivado de nulidade insanável, notadamente por cercear o direito de
defesa, pois carente de qualquer fundamentação jurídica, em afronta ao artigo 2o
da Lei 9.784/99, que determina que todos os atos administrativos devem ser
devidamente motivados.
Mesmo se considerarmos as informações contidas no “Despacho de Diligência”,
proferido como resultado da diligência realizada, e das planilhas e informações
com este anexadas, ainda assim houve preterição do direito de defesa, tendo em
vista que a Autoridade Administrativa apenas limitou-se a transcrever aquilo que
já constava do Despacho Decisório, sem, contudo, complementar, justificar ou
detalhar a motivação das glosas impostas. Aquelas planilhas não trazem qualquer
informação adicional, ao passo que trazem mera referência ao DACON, mas não
trazem o embasamento legal das glosas perpetradas.
A autoridade administrativa não poderia desconsiderar as informações do
DACON, poderia, no máximo, analisar a existência do crédito analisando as
demais declarações (por exemplo, a DCTF) e, apurando quaisquer
irregularidades, efetuar o lançamento de ofício, com a lavratura do competente
auto de infração, se necessário, respeitando o prazo decadencial.
No mérito, comprovou-se a necessidade de reforma integral do despacho, com o
necessário reconhecimento do crédito pleiteado e homologação das
compensações declaradas, vez que se adotou conceito restritivo de insumo e que
os custos com bens e serviços utilizados na formação das florestas próprias
destinadas à produção de celulose não gerariam direito ao crédito em razão: a) de
as florestas serem contabilizadas como ativo permanente da companhia e estarem
sujeitas à exaustão; e b) citados bens e serviços não se enquadram ao conceito de
insumo constante das Instruções Normativas RFB 247/2002 e 404/04.
De toda sorte, caso restem superadas as nulidades argüidas, demonstrará que faz
jus à integralidade do crédito pleiteado, reforçando as suas razões com a
apresentação do anexo Laudo Técnico formulado pelos professores da Escola
Superior de Agricultura Luiz Queiroz da Universidade de São Paulo –
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.968 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000204/2010-86

ESALQ/USP, no qual os especialistas analisaram todas as atividades
desempenhadas no ciclo produtivo da celulose, comprovando através de
respeitável opinião técnica que os bens e serviços que fundamentaram o pedido
de crédito em questão constituem legítimos insumos de sua atividade. As INs
247/2002 e 404/2004 trazem conceito equivocado de insumo, pois adotam
analogicamente o conceito de insumo relativo a não cumulatividade do IPI,
restringindo, sem qualquer base legal, o direito creditório do contribuinte. A não
cumulatividade do PIS e da COFINS tem regramento próprio e específico,
totalmente distinto daquele previsto para o ICMS e o IPI, e é neste contexto que
se deve interpretar e analisar o conceito de “insumo” previsto nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, em acórdão do Relator Conselheiro Henrique Torres, afastou de vez a
fundamentação utilizada pela fiscalização nos presentes autos.
Os gastos com insumos florestais, isto é, valores dispendidos indispensáveis à
formação e ao desenvolvimento das florestas geram créditos, pois o CARF já
sedimentou o entendimento de que, tratando-se de empresa agroindustrial, não é
possível segmentar e desconsiderar os custos realizados para a constituição de
florestas plantadas para obtenção da celulose.
Não é o fato de o PN CST 108/1978 determinar a contabilização no ativo
imobilizado das despesas com a constituição de florestas, para efeito de correção
monetária de balanço, que, inclusive, já foi extinta, que desnatura a natureza dos
gastos realizados pela empresa como sendo um insumo.
Os documentos apresentados demonstram de forma inequívoca que o processo
de produção de celulose se inicia até mesmo antes da atividade agrícola, sendo a
etapa industrial apenas a parte final do processo. Isso porque, para a produção da
celulose se faz necessário inicialmente produzir a madeira através da formação
de florestas, com todos os bens e serviços necessários para tanto.
Todos os dispêndios com bens e serviços adquiridos para o plantio, silvicultura,
corte, colheita, logística e transporte das toras de madeira possuem a natureza
jurídica de insumo, visto que indispensáveis à elaboração da pasta de celulose,
que é o produto final destinado à venda, daí a glosa dos créditos em comento se
encontra ao arrepio da lei e em discrepância com o entendimento firmado pelo
CARF e pela doutrina.
Analisando os serviços silviculturais, os professores da ESALQ advertem que,
tecnicamente, todos os serviços realizados entre a análise do solo e o
abastecimento das unidades fabris devem ser classificados como serviços
silviculturais, os quais são indispensáveis ao ciclo de produção da celulose.
Nota-se, portanto, que a classificação por parte da autoridade fiscal do que seria
insumo ou não, para fins do aproveitamento dos créditos pela contribuinte, além
de infundado, foi totalmente discricionário e arbitrário, baseando-se em
legislação inaplicável ao caso vertente.
Ora, é preciso que se analise o processo produtivo do que é fabricado pela
empresa como um todo. No presente caso, é notório que, como se trata da
produção de celulose, estamos diante de um processo longo, a dizer, são sete
anos até que a madeira, principal insumo na fabricação da celulose seja
efetivamente colhido. Assim, não há como negar que todos aqueles bens ou
serviços envolvidos nesse complexo processo produtivo da madeira, seja
desconsiderado a bel prazer da fiscalização, sem quaisquer critérios jurídicos
para glosar os créditos do PIS e da COFINS.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.968 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000204/2010-86

Os serviços adquiridos de terceiros, os dispêndios com frete, são tidos como
custo de produção e, portanto, constituem insumos, cujo crédito é assegurado
pelo inciso II do art. 3o , das Leis 10.637/02 e 10.833/04.
O frete com aquisição de matéria prima, a própria RFB vem reconhecendo
reiteradamente o direito ao crédito do PIS e da COFINS sobre tais dispêndios,
conforme diversas soluções de consulta, bem assim o frete entre
estabelecimentos do próprio contribuinte o CARF já reconheceu que integram o
custo do produto. O frete entre estabelecimentos de produto em elaboração
também compõe o custo de produção, possuindo natureza de insumo e gerando
crédito de PIS e da COFINs.
Incorrendo no mesmo erro que permeou todas as glosas referidas, a autoridade
fiscal manteve também, ilegalmente, a glosa sobre combustíveis. Os técnicos da
USPESALQ foram categóricos ao destacar como insumos do processo produtivo
da Manifestante tanto o combustível utilizado nas máquinas quanto aqueles
utilizados nos veículos de transporte. O CARF também já reconheceu o crédito
incidente sobre este tipo de gasto.
A glosa sobre embalagens para transporte não procede porque integram o
processo produtivo, embora não integrem o produto final, configuram custos
imprescindíveis à individualização e transporte do produto final (conceito de
insumo firmado pelo CARF).
Desconsiderando a fase agrícola da produção da celulose, conforme amplamente
demonstrado nos itens acima, a autoridade fiscal glosou diversas rubricas
referentes às partes e peças de reposição, indevidamente, pois são indispensáveis
e, portanto, custos de produção, conforme remansosa jurisprudência do CARF.
Impende salientar que a fiscalização atinge conclusões equivocadas em virtude
da eleição da frágil premissa de que o processo produtivo da Manifestante cinge-
se às operações químicas que ocorrem dentro da fábrica de processamento da
celulose.
Da mesma ilegalidade se reveste a glosa sobre alimentos, fardamentos e
equipamentos de proteção individual, porque a utilização dos referidos
equipamentos é indispensável e obrigatória para a produção da celulose. O
CARF decidiu que a indumentária utilizada na fabricação de alimentos é
considerada insumo e confere direito ao crédito das contribuições, bem como as
despesas com tratamento de resíduos industriais.
Outro ponto fundamental diz respeito às glosas sobre equipamentos e
ferramentas utilizadas no estabelecimento fabril, os quais, assim como
demonstrado nos tópicos anteriores não devem prevalecer, posto que intrínsecos
ao objeto social da empresa. Atento à indispensabilidade das peças de
manutenção, o CARF já se manifestou no sentido de que tais dispêndios devem
conferir o direito a crédito do PIS e da COFINS. A mesma sorte deve seguir os
dispêndios realizados com material de construção e instalações civis, posto que
tais gastos se referem a pequenos reparos realizados na unidade fabril.
O CARF firmou posicionamento favorável no sentido de conferir o crédito de
PIS e da COFINS sobre as despesas de locação de veículos, bem assim
transporte de pessoal, por entender que os mesmos estão albergados pelo art. 3o,
inciso IV, da Lei 10.833/2003.
Caso se entenda que os argumentos acima expendidos não são suficientes para a
reforma do despacho decisório, requer seja realizada diligência e perícia, posto
que necessárias para a comprovação da real natureza de cada bem e serviço
adquiridos pela Manifestante, como eles são empregados no processo produtivo,
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.968 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000204/2010-86

que estes são efetivamente usados nos estabelecimentos produtores e industriais,
que são custos de produção,que foram contabilizados como tal, dentre outras
informações indispensáveis para assegurar o direito da Contribuinte e para se
buscar a verdade material. Indica, para tanto, os peritos e formula os quesitos.
Após exame da defesa apresentada pelo Contribuinte, a DRJ proferiu acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário:
2007.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ARGÜIÇÃO REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento da defesa quando a decisão da autoridade
administrativa se sustenta em processo instruído com todas as peças
indispensáveis e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido
tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO
DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS
DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DO BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem que sofra alteração, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado.
No que se refere às despesas com serviços, o termo “insumo” também não pode
ser interpretado como todo e qualquer serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas tão somente aqueles que efetivamente se aplicaram ou
consumiram diretamente na produção dos bens fabricados/produzidos pelo
interessado, ou, ainda, que se aplicaram ou consumiram nos serviços prestados
pela empresa. FUNDAMENTO DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO
PODER
JUDICIÁRIO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ENTENDIMENTO DA RFB EXPRESSO EM ATOS NORMATIVOS.
Cabe ao Poder Judiciário se manifestar sobre a ilegalidade das normas, por força
do princípio da unidade jurisdicional. No âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, o julgador deve observar o entendimento da RFB expresso em atos
normativos.
DECISÕES
DO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
EFEITOS.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são
normas complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as
decisões judiciais, no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDOS INDEFERIDOS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de
diligência e/ou perícia, quando entende-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
reiterando os argumentos de defesa apresentados quanto ao crédito tributário
mantido, já delineados no relatório supra.
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.968 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000204/2010-86

Após os autos foram remetidos a este CARF e distribuídos por sorteio para
relatoria da conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, oportunidade em que a turma, por
unanimidade, abriu diligência.
A diligência foi atendida pela fiscalização por meio do Relatório acostado ás fls.
1372 a 1393 e a manifestação do contribuinte nas e-fls. 1399 a 1405.
Considerando que a relatora original na ocasião da nova distribuição, não fazia
parte desse conselho os autos retornaram da diligência e a mim foram distribuídos. Sendo esses
os fatos passo ao voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade impondo o seu
reconhecimento.
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins Não
Cumulativa (associado à Declaração de Compensação Dcomp), vinculado à receita de
exportação, apurado no 3o trimestre do ano calendário de 2007, que foram homologadas
parcialmente.
Alega a fiscalização que o contribuinte não possuía créditos suficientes
relacionados a despesas com bens e serviços utilizados como insumos, sob o prisma das INs SRF
no 247/2002 e 404/2004 e a mesma fundamentação foi utilizada pela DRJ para manutenção das
glosas julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade. Vejamos as conclusões do
despacho decisório:
51. Considerando todo o exposto e tudo mais que do processo consta, proponho:
A) a HOMOLOGAÇÃO das Declarações de Compensação mensais constantes dos
PERDCOMPs 36655.84195.280807.1.3.09-6562, 42806.82451.170907.1.3.09-0600,
02013.34618.250907.1.3.09-8121,
27619.06669.280907.1.3.09-8366
e
06742.87854.241109.1.7.09-6305 até o limite do crédito reconhecido no mês de
julho/2007, no valor de R$ 1.822.408,78 (R$ 3.096.735,19 ( - ) R$ 1.274.326,41);
B) a HOMOLOGAÇÃO da Declaração de Compensação mensal constante do
PERDCOMP 40807.90926.280907.1.3.09-2067 até o limite do crédito reconhecido no
mês de agosto/2007, no valor de R$ 1.527.762,05 (R$ 2.872.083,97 ( - ) R$
1.344.321,92);
(...)
52. Em face das considerações contidas no despacho supra, que aprovo, com
fundamento no Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 587/2010,
artigo 222, inciso VI, c/c artigo 298:
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.968 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000204/2010-86

A) HOMOLOGO as Declarações de Compensação mensais constantes dos
PERDCOMPs 36655.84195.280807.1.3.09-6562, 42806.82451.170907.1.3.09-0600,
02013.34618.250907.1.3.09-8121,
27619.06669.280907.1.3.09-8366
e
06742.87854.241109.1.7.09-6305 até o limite do crédito reconhecido no mês de
julho/2007, no valor de R$ 1.822.408,78 (R$ 3.096.735,19 ( - ) R$ 1.274.326,41);
B) HOMOLOGO a Declaração de Compensação mensal constante do PERDCOMP
40807.90926.280907.1.3.09-2067 até o limite do crédito reconhecido no mês de
agosto/2007, no valor de R$ 1.527.762,05 (R$ 2.872.083,97 ( - ) R$ 1.344.321,92);
Conforme já relatado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário que ao ser
apreciado nesta turma (em outra formação), por unanimidade resolveu abrir diligência nos
seguintes termos:
Logo, pela precisa análise efetuada pela PGFN, a essencialidade deve ser entendida
como a condição sem a qual torna-se inviável a atividade fim do contribuinte
(qualidade, quantidade e/ou suficiência). Relevância, a seu turno, alcança aqueles
itens que, ainda que sua subtração do processo produtivo não impeça o exercício da
atividade produtiva ou a prestação do serviço, os tornando inviáveis, tais como as
exigências legais impostas.
Assim, estabelecidos tais parâmetros, deve se perquirir, a essencialidade e relevância
das aquisições efetuadas pela Recorrente para que se possa legitimar a glosa ou o direito
ao crédito.
Pelas razões expostas, portanto, proponho a realização de diligência nos seguintes
termos:
1. Que a Fiscalização esclareça quais bens e quais serviços foram glosados pelo
Despacho decisório, indicando, nos autos em exame, de que modo o contribuinte foi
cientificado desta identificação;
2. Que para cada um dos itens de glosa, sejam bens ou serviços, que a Fiscalização
indique a sua razão específica de glosa, informando, também, de que modo essa
vinculação foi cientificada ao contribuinte nos presentes autos;
3. Tendo em vista o que restou decidido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR e o disposto
na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, que a Fiscalização se posicione
acerca da possibilidade ou não de manutenção dos créditos inicialmente glosados;
4. Intime o contribuinte acerca das conclusões obtidas, concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação.
Considerando que o retorno dos autos com a conclusão da diligência retomo o
julgamento do Recurso.
Preliminar de nulidade do despacho decisório.
A recorrente alega nulidade do despacho decisório em razão de não ter
especificado os itens glosados e apresentado cálculos inconsistentes, por não ter computado
créditos que deveriam ser admitidos.
As alegações persistem sobre o resultado da diligência solicitada pela DRJ,
insistindo o recorrente no ponto em que a ausência de especificação quanto aos motivos das
glosas tenha lhe causado cerceamento do direito de defesa, conforme destaque abaixo:
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.968 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000204/2010-86

Caso se admita que a NULIDADE do despacho decisório era passível de ser sanada, o
que se admite apenas para argumentar, o fato é que a diligência realizada não teve o
condão de esclarecer os pontos omissos, obscuros apontados na manifestação de
inconformidade e que geraram o cerceamento de defesa da ora Recorrente.
Isto é, mesmo se consideramos as informações contidas no "Despacho de Diligência" e
das planilhas e informações com este anexadas às fls., ainda assim houve preterição do
direito de defesa da Recorrente, como se detalha a seguir.
Isso porque, na inócua tentativa de sanar o vício acima referido, a autoridade fiscal se
limitou a apenas colacionar aos autos citadas as planilhas e informações constantes às
fls., sem, contudo, complementar, justificar ou detalhar a motivação das glosas
impostas. Grande prova disto é que em diversos trechos do Despacho de Diligência,
a Autoridade Administrativa apenas limitou-se a transcrever aquilo que ¡á
constava do Despacho Decisório. Isso se verifica facilmente dos itens 4, 5, 8 e 9,
respectivamente idênticos aos itens 29, 30, 32 e 33 do despacho originário.
Assim, conforme amplamente demonstrado, além de se limitar à mera transcrição dos
itens acima referidos, a Autoridade Adminstrativa apenas anexou ao presente as
planilhas de fls., as quais, ao seu juízo, seriam suficientes para elucidar as glosas
propostas. Com a devida vênia, essas planilhas não trazem qualquer informação
adicional, ao passo que trazem mera referência ao DACON, mas não trazem o
embasamento legal das glosas perpetradas.
Ora, salta aos olhos que as planilhas de bens e serviços glosados relativas ao período
fiscalizado deixaram de apontar que motivos que justificaram as glosas, cerceando
mais uma vez o direito de defesa e de contraditório da Recorrente, assegurados
constitucionalmente (art. 50, LV), inquinando de nulo de uma vez por todas o
despacho decisório recorrido.
Como se vê a alegação esta centrada na suposta falta de conhecimento por parte
do recorrente das razões que levaram a fiscalização a glosar o pedido de ressarcimento. Ocorre
que, conforme reproduzido no Recurso Voluntário, a fiscalização glosou bens e serviços
declarados como insumo por entender que não o são, amparadas, nas INs SRF no 247/2002 e
404/2004.
Logo, para fins de nulidade do Despacho por eventual cerceamento de defesa as
alegações da recorrente estão equivocadas, visto que o Despacho Decisório faz referência às
razões da glosa, conforme se verifica no trecho abaixo destacado:
"(...) para que o bem seja considerado insumo à fabricação, além de não estar incluído
no ativo imobilizado, deve enquadrar-se em uma das quatro situações: ser matéria
prima, produto intermediário, material de embalagem ou qualquer outro bem que sofra
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação."
Nesse sentido, as duas peças de defesas foram atendidas quando em ambas as
fases foram abertas diligências para sanar as dúvidas dos julgadores, especialmente na diligência
solicitada pelo CARF, conforme será visto no mérito.
Assim, qualquer eventual desconhecimento já foi objeto de esclarecimento e
oportunizado o pleno exercício de defesa, não havendo o que se falar em nulidades a serem
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.968 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000204/2010-86

decretadas. Por essas razões entendo por ausente qualquer dos requisitos do artigo 59 do Decreto
n.o 70.235 de 19721 e afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
Passando a análise do mérito relembro que o presente processo retornou de
diligência e para melhor organização do voto abaixo passo a expor o item questionado na
diligência em conjunto com a resposta apresentada pela fiscalização.
Diligência 1. Que a Fiscalização esclareça quais bens e quais serviços foram glosados
pelo Despacho decisório, indicando, nos autos em exame, de que modo o contribuinte
foi cientificado desta identificação;
Resposta:
7. Foram glosados serviços e bens utilizados como insumos relacionados em planilhas
apresentadas pela Interessada em atendimento ao Termo de Início de Ação Fiscal (fls.
42-44) e Termo de Intimação Fiscal – Número - 02 (fls. 53-55), sobre as seguintes
rubricas:
02-BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
03-SERVIÇOES UTILIZADOS COMO INSUMOS
8. Os serviços glosados foram relacionados nos seguintes documentos:
Documentos Diversos – Outros – SERVIÇOS GLOSADOS JUL2007pdf (fls.
228-259);
Documentos Diversos – Outros – SERVIÇOS GLOSADOS AGO2007pdf (fls.
260-295) e
Documentos Diversos – Outros – SERVIÇOS GLOSADOS SET2007pdf (fls.
296-331).
9. Para os bens glosados, a fiscalização optou por relacioná-los de forma indireta,
apresentado os itens que foram convalidados com insumos, sendo que, os itens
glosados, por óbvio, são os que não foram considerados como tal. Os itens
considerados como insumos foram relacionados nos seguintes documentos:
Documentos Diversos – Outros – BENS CONSIDERADOS COMO INSUMOS
JUL2007pdf (fls. 148-173);
Documentos Diversos – Outros – BENS CONSIDERADOS COMO INSUMOS
AGO2007pdf (fls. 174-200) e
Documentos Diversos – Outros – BENS CONSIDERADOS COMO INSUMOS
SET2007pdf (fls. 201-227).
10. O contribuinte tomou conhecimento desses documentos juntamente com o
Despacho Decisório (fls. 332-348) no dia 24/07/2012, conforme Aviso de Recebimento
AR (fl. 350).
11. Para que fique mais claro, tomamos a iniciativa de demonstrar, de forma direta, os
bens que foram glosados. Para isso, foram elaboradas as seguintes planilhas:

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.968 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000204/2010-86

Documentos Diversos – Outros – GLOSAS - BENS UTILIZ COMO INSUMOS
JUL2007pdf (fls. 1.360-1.364);
Documentos Diversos – Outros – GLOSAS - BENS UTILIZ COMO INSUMOS
AGO2007pdf (fls. 1.365-1.368) e
Documentos Diversos – Outros – GLOSAS - BENS UTILIZ COMO INSUMOS
SET2007pdf (fls. 1.369-1.371).
Diligência 2. Que para cada um dos itens de glosa, sejam bens ou serviços, que a
Fiscalização indique a sua razão específica de glosa, informando, também, de que modo
essa vinculação foi cientificada ao contribuinte nos presentes autos;
Resposta:
12. Nos autos do presente processo, o auditor responsável pelo Despacho Decisório
fundamentou suas glosas com base na legislação de vigência, porém não as especificou
por item. As motivações das glosas efetuadas foram cientificadas ao contribuinte nos
termos do Despacho Decisório, porém, ressalte-se, não item por item.
13. Oportuno registrar que, dentro do lapso temporal entre o Despacho Decisório e ao
atual pedido de diligência, o contribuinte efetuou mudança de domicílio tributário (da
DRF São Paulo/SP para DRF Salvador/Ba), inviabilizando que a presente diligência
fosse efetuada pelo próprio auditor que assinou o já referido despacho decisório.
Saliente-se também que os dados utilizados na presente fiscalização não puderam ser,
na sua totalidade, anexados ao presente processo eletrônico por restrições tecnológicas à
época.
Glosas de “Bens Utilizados como Insumos”
14. A motivação dessas glosas foi justificada, no Despacho Decisório, com base no
artigo 3o da lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, combinado com o conceito de
insumos, vigente à época, previsto no §4o, inciso I, letra a, do artigo 8o da IN RFB no
404, de 12 de março de 2004, nos seguintes termos:
(...)
15. Ou seja, os bens foram glosados por não atenderem ao conceito de insumo definido
à época.
Glosas de “Serviços Utilizados como Insumos”
16. De maneira análoga às glosas acima descritas de bens utilizados como insumos,
serviços foram glosados com a motivação prevista no artigo 3o da lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, combinado com o conceito de insumos, vigente à época, previsto
no §4o, inciso I, letras a e b, do artigo 8o da IN RFB no 404, de 12 de março de 2004, nos
seguintes termos:
(...)
17. Ou seja, serviços foram glosados por não atenderem ao conceito de insumo definido
à época.
18. Outros serviços foram glosados com a justificativa de que, com base no Parecer
Normativo CST no 108, de 28/12/1978 e no Parecer Normativo CST no 18, de
09/04/1979, resumidamente, “As despesas com a constituição de Floresta compõem o
Ativo Imobilizado da empresa” e que estariam sujeitos a “quotas de exaustão ao longo
do período total de vida útil do empreendimento”.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.968 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000204/2010-86

19. Com base no Art. 111 do Código Tributário Nacional, fazendo uma análise literal
do inciso III do §1o do art. 3o da Lei 10.833, de 29/12/2003, uma vez que não havia
previsão legal para apropriação de créditos relativos a encargos de exaustão, estes foram
objetos de glosa. Nesse sentido, destacamos alguns trechos do Despacho Decisório: (...)
Diligência 3. Tendo em vista o que restou decidido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR
e o disposto na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, que a Fiscalização se
posicione acerca da possibilidade ou não de manutenção dos créditos inicialmente
glosados;
Resposta:
(...) 35. Assim sendo, propomos a manutenção de algumas glosas por não se
enquadrarem ao conceito de insumo, mesmo em vigência do que restou decidido pelo
STJ no REsp no 1.221.170/PR, o disposto na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF e no Parecer Normativo COSIT no 05, de 17 de
dezembro de 2018. Essas glosas foram relacionadas em planilhas constantes do Anexo I
ao presente Relatório de Diligência.
36. Por fim, foi providenciado uma nova tabela de apuração do montante dos créditos e
das glosas em que opinamos pela sua manutenção dentro de tudo quanto exposto,
conforme abaixo:

Dessa forma, conforme constou na resposta do item 3 foi proposta a manutenção
de algumas glosas por não se enquadrarem ao conceito de insumo, relacionadas em planilhas
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.968 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000204/2010-86

constantes do Anexo I que tratam de serviços utilizados como insumo, em sua maioria relativo à
“higienização de uniformes e EPI’s” e “comissão de agentes papel”.
Sobre as conclusões do Relatório a recorrente se manifestou, em síntese, no
seguinte sentido:
Como se vê, a d. autoridade procedeu à revisão do trabalho fiscal, na forma exigida pelo
CARF, propondo o cancelamento de todas as glosas que não observaram o conceito de
insumos tal qual definido pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo e refletido no
Parecer Normativo COSIT n. 5.
Os itens de serviços cujas glosas foram mantidas foram elencados no Anexo I ao
relatório de diligência, devendo-se destacar, entre os serviços cujas glosas devem
também ser canceladas, os serviços profissionais de “higienização de uniformes e de
equipamentos de proteção individual” (“EPI”).
Os EPI são essenciais para o processo produtivo desenvolvido pela empresa, eis que são
de utilização obrigatória pelos funcionários que transitam e trabalham nas etapas
florestal e industrial da produção de celulose, de acordo com as leis trabalhistas e
legislação regulatória. Nesse sentido, os serviços de higienização, que permitem com
que os EPI continuem a ser utilizados em condições aceitáveis, sem riscos à saúde dos
funcionários, são verdadeiros insumos do processo produtivo, nos termos do inciso II do
art. 3o da Lei n. 10833.
Como se vê, embora cientificada sobre as glosas mantidas nominalmente e com os
seus valores e motivos a recorrente limitou-se em dizer que devem ser canceladas e que a
higienização dos EPI’s é necessária por motivo de riscos à saúde dos trabalhadores.
Não há indicação nos argumentos da recorrente quanto aos elementos a serem
considerados como essenciais e relevantes nos serviços glosados, nem mesmo provas de sua
“imprescindibilidade” nas atividades da empresa, de modo que dificulta a revisão da glosa por
ausência de subsídios meritórios.
Em relação a “comissão de agentes papel”, não há manifestação por parte da
Recorrente!
Nesse sentido, mantenho as conclusões do relatório fiscal de e-fls 1372 a 1393.
Pelo exposto rejeito a preliminar e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reverter as glosas nos termos do Relatório fiscal (e-fls 1372 a 1393), mantendo as glosas
contidas na planilha do anexo 01 do mesmo relatório (e-fls 1385 a 1392).
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.968 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000204/2010-86

Fl. 1421
DF CARF MF
Original